Tribunal: TCU
Processo: 031.809/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 879/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 155/2002, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução de fl. 7, ao consulente; e arquivar o seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.809/2022-7 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Dário Meira - BA (13.700.174/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Farias Pinto (14421/OAB-BA), representando Município de Dário Meira - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.